Tribunal: TJPA
Processo: 0802764-85.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802764-85.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDINHO DE OLIVEIRA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante delito em 02/02/2025 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de origem.

Impetrante alega constrangimento ilegal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, destacando a pequena quantidade de droga apreendida (16g de maconha), as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva do paciente, que já cumpria pena em regime aberto por crime de homicídio.

6. A apreensão de 42,6g de maconha distribuídas em 41 invólucros, aliada à presença de apetrechos característicos do tráfico e ao contexto da prisão em local conhecido como ponto de comercialização de drogas, indica a plausibilidade da mercancia ilícita.

7. Indícios de possível envolvimento do paciente com facção criminosa reforçam a necessidade da custódia cautelar.

8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, considerando a reincidência, o risco de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento: "A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração delitiva e pelo contexto da prática criminosa, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas para afastar o risco de reiteração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogada em favor de
RAIMUNDINHO DE OLIVEIRA SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800115-79.2025.8.14.0055.

A impetrante afirma que o paciente fora presa em flagrante delito em 02/02/2025, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora convertido em custódia cautelar.

Destaca que o paciente é pai de três filhos de 8, 4 e 2 anos de idade, sendo um autista, vivendo em união estável com a mãe dessas crianças há quase 10 anos.

Afirma que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: residência fixa no distrito da culpa e, mesmo com antecedentes criminais, estava cumprindo integralmente sua pena de homicídio já em regime aberto

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, baseada na gravidade abstrata dos crimes e na credibilidade do Poder Judiciário, ponderando a pequena quantidade de droga apreendida (16g de maconha), que denota a sua não periculosidade.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a substituição da prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer, em liminar e no mérito, a expedição do competente alvará de soltura.

Juntou documentos.

Indeferi a liminar
(ID. 24873950).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(ID nº 24976171).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 25200201).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Sustenta a defesa a ilegalidade da segregação cautelar, alegando ausência de fundamentos concretos que justifiquem a prisão preventiva, sobretudo porque o paciente é pai de três crianças, possui ocupação lícita e residência fixa, além de a quantidade de entorpecente apreendida não evidenciar risco à ordem pública. Pleiteia, assim, a concessão da liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Extrai-se das informações da autoridade tida como coatora:
“
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Noticiam os autos que, no dia 02 de fevereiro de 2025, os nacionais Woshington Wanderley Silva Sodre, José Maria Correa Teixeira e Raimundinho de Oliveira Souza, foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Segundo o que consta nos autos, a polícia militar recebeu informações de que os flagranteados estariam preparando drogas ilícitas em uma casa abandonada situada na Rua da Coca Cola, eis que o possível novo carregamento de substância entorpecente havia acabado de chegar.

Consta, ademais, que, ao chegar ao local, o indivíduo José Maria Correa Teixeira, conhecido por “Bicho”, lançou ao chão uma pequena sacola com 05 (cinco) porções de substância assemelhada a “maconha”.

Constatada a situação flagrancial, foi realizado cerco a residência, com adentramento tático, ocasião na qual Raimundinho de Oliveira Souza, vulgo “Clone”, ora Paciente, correu para o fundo da residência, quando foi detido e, nas suas vestes, foram encontrados 16 (dezesseis) porções de substância semelhante à maconha.

Ainda, dentro da residência foi realizada busca pessoal em José Maria Correa Teixeira, sendo encontrado em sua posse mais 15 (quinze) porções de substância semelhante a maconha.

Com o nacional Woshington Wanderley Silva Sodré, por sua vez, foi encontrado mais 10 (dez) porções de substância semelhante a maconha.

Consoante os autos, no interior da residência foram localizados diversos apetrechos relacionados a atividade de tráfico.

De acordo com o Delegado de Polícia, em ID 136041473 - Pág. 34, durante o interrogatório, o Paciente apresentou comportamento ameaçador, com olhares e tom de voz elevado.

Consta certidão de antecedentes criminais em ID 136049079, na qual é possível observar que o Paciente responde a processo de execução em regime aberto.

Em virtude disso, a Autoridade Policial representou pela conversão da

prisão em preventiva.

Na audiência de custódia, realizada em 03/02/2025, este juízo homologou o flagrante e converteu a prisão do paciente Raimundinho de Oliveira Souza em preventiva (ID 136117303).

O flagranteado foi intimado da decisão.

Atualmente, aguarda-se a juntada do inquérito policial concluído.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Este juízo, em decisão proferida em 03/02/2025, decretou a prisão preventiva do paciente por constatar estarem presentes os requisitos para tal decisum, diante da necessidade de garantia da ordem pública, considerando que o Paciente foi surpreendido na posse de substâncias entorpecentes e de apetrechos indicativos de traficância, bem como é reincidente e cumpre pena em regime aberto, além de existirem informações acerca de seu possível envolvimento com facção criminosa, o que demonstra que, em liberdade, tende a reiterar em condutas delitivas, revelando sua periculosidade concreta.

Com a devida vênia, ao contrário do alegado pela Defesa, ainda restam 4 anos de cumprimento de pena pelo denunciado por conta de condenação anterior
.

Outrossim, asseverou que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais do Paciente segue em anexo a certidão atualizada.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida

constritiva:

O Paciente foi preso em 02/02/2025, perdurando a medida constritiva até a presente data.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O processo está aguardando a conclusão do inquérito policial respectivo.

DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada quando presentes os requisitos da prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, desde que a medida seja necessária para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O paciente foi preso em flagrante com 42,6 gramas de maconha distribuídos em 41 invólucros, quantidade que, a despeito de não ser expressiva, foi encontrada em contexto indicativo de mercancia, tendo sido apreendidos apetrechos comumente utilizados para o fracionamento e a comercialização da droga.

Além disso, verifico que o paciente possui antecedentes criminais, respondendo a processo por homicídio e cumprindo pena em regime aberto, circunstância que evidencia reiteração delitiva. A reincidência e os maus antecedentes, por si sós, não justificam a prisão cautelar, mas, associados ao contexto da prática criminosa, demonstram a necessidade da segregação como forma de impedir a continuidade da atividade delitiva.

O juízo de origem destacou, ainda,
indícios de possível envolvimento do paciente com facção criminosa
, o que, embora careça de prova definitiva, reforça a necessidade da prisão como forma de garantir a ordem pública.

DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) devem ser aplicadas quando suficientes para garantir os fins do processo penal. No entanto, no caso concreto, tais medidas mostram-se inadequadas e insuficientes, tendo em vista a reiteração delitiva, demonstrada pelos antecedentes criminais e pelo fato de que o paciente já cumpria pena no regime aberto, bem como a possível vinculação com facção criminosa, o que evidencia risco à ordem pública, por fim, o contexto da apreensão das drogas, indicando possível envolvimento no tráfico.

Dessa forma, a prisão preventiva mostra-se necessária e proporcional.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 20/03/2025